Tribunal: TJDFT
Processo: 0700944-18.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700944-18.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MELO SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão proferida nos autos de origem 0735757-57.2024.8.07, 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF. O pedido de tutela de urgência foi indeferido (ID 58856762). Após, a Defensoria Pública do Distrito Federal peticionou requerendo a extinção do feito em razão da perda do objeto recursal (ID 58962531). Em consulta aos autos principais, verifica-se que, em 20/05/2024, foi prolatada sentença, declarando extinto o feito, sem resolução de mérito, com com fulcro no artigo 485, incisos VI e IX do Código de Processo Civil. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento resta prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois fica afastado o interesse em relação à decisão, que é o objeto do recurso. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, restando prejudicado o recurso pendente. Assim, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento no artigo 11, inciso XV do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito